Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-41.2025.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001239-41.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIR VOSNIAK ALVES - CPF: 034.405.811-52 (RECORRENTE), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRIDO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recurso Inominado n.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recorrente:
Adir Vosniak Alves

Recorrida
: RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou o pagamento do débito antes da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se a negativação promovida pela recorrida foi indevida a ponto de ensejar a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação decorreu de termo de confissão de dívida regularmente celebrado entre as partes, cuja existência não foi impugnada pelo recorrente.

4.

A recorrida apresentou documentos aptos a demonstrar a inadimplência do recorrente, evidenciando que a obrigação não foi quitada no vencimento ajustado.

5.

O comprovante de pagamento apresentado pelo recorrente não possui força probatória suficiente para demonstrar a quitação do débito discutido, pois contém CNPJ diverso daquele pertencente à empresa credora.

6.

O documento apresentado pelo recorrente também não indica de forma clara a data de pagamento da obrigação vinculada ao débito que originou a negativação.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

8.

O recorrente não produziu contraprova apta a infirmar os documentos apresentados pela recorrida nem impugnou especificamente as informações constantes dos registros de inadimplência.

9.

Comprovada a existência do débito e ausente demonstração de pagamento tempestivo, a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito do credor.

10.

Inexistente ato ilícito, não há fundamento para declaração de inexistência do débito nem para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. O comprovante de pagamento que apresenta inconsistências relevantes e não permite vinculação segura ao débito discutido é insuficiente para afastar a legitimidade da cobrança. 3. Comprovada a inadimplência e a regularidade da dívida, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito. 4. A inexistência de irregularidade na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 1002450-46.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
N.U 1032828-72.2025.8.11.0002, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recurso Inominado n.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recorrente:
Adir Vosniak Alves

Recorrida
: RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adir Vosniak Alves.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 368803379
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 368803380): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 368803381): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recurso Inominado n.°
1001239-41.2025.8.11.0009

Recorrente:
Adir Vosniak Alves

Recorrida
: RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais,
proposta por

Adir Vosniak Alves
em face de
RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor relata, em síntese, ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 07/06/2025, em razão de débito no valor de R$ 8.917,32 (oito mil e novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), apesar de já ter efetuado o respectivo pagamento em 28/04/2025.

A empresa requerida, por sua vez, sustenta que a negativação é devida, considerando que o pagamento foi realizado em atraso. Afirma, ainda, que a restrição foi retirada após o adimplemento.

Da análise dos documentos apresentados pela recorrida, verifica-se que a negativação decorre de termo de confissão de dívida celebrado entre as partes. Ademais, a requerida logrou êxito em demonstrar a inadimplência do autor, tendo em vista que, conforme extrato de cliente acostado ao Id. 368803375, o recorrente somente efetuou o pagamento do débito em 25/11/2025, embora o vencimento da obrigação estivesse previsto para 20/04/2025.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, considerando que
apresentou como único elemento probatório um comprovante de pagamento que apresenta vício que compromete sua aptidão probatória, tendo em vista que o CNPJ dele constante é diverso do CNPJ da empresa requerida.

Além disso, do próprio relatório de pagamento apresentado pelo autor, não consta a data em que, supostamente, teria sido realizado o pagamento da parcela com vencimento em 20/04/2025.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Dessa forma, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Nega-se provimento ao Agravo Interno. (N.U 1032828-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Com efeito, as simples alegações da parte autora recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que caberia ao autor apresentar contraprova robusta capaz de infirmar as conclusões extraídas do relatório apresentado pela empresa requerida. Contudo, quedou-se inerte nesse aspecto, não impugnando especificamente os dados constantes do relatório da recorrida.

Ausente a comprovação de irregularidade na cobrança ou na restrição creditícia realizada, resta caracterizado o exercício regular de direito pela requerida, o que afasta a declaração de inexistência do débito e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais. Assim, não havendo elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026